Tribunal: TJBA
Processo: 0096534-13.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0096534-13.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA APELADO: MARCIO JOSE SILVA GOMES Advogado(s):VITOR HUGO GUIMARAES REZENDE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO APELANTE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PELA 2A VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATO INABILITADO EM VIRTUDE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGIA, SEM MOTIVAÇÃO. CERCEADO DIREITO DE AMPLA DEFESA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E SUBSEQUENTE EXERCÍCIO NO CARGO. SENTENÇA RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DO FATO CONSUMADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 15 ANOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0096534-13.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARCIO JOSE SILVA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, 7 de Agosto de 2023.